Tribunal: TJBA
Processo: 8036776-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036776-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: TAUEMA MATOS SMITH MORAES e outros (11)

Advogado(s)
:
RAISSA DE MIRANDA SANTANA, MARILENA GALVAO BARRETO TANAJURA, CAMILLA ALMEIDA DE CASTRO TANAJURA, TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de bens, em ação indenizatória, sob o argumento de possível dilapidação patrimonial dos agravados. Pretensão recursal de reforma da decisão.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar;
(ii) se há risco concreto de dilapidação patrimonial apto a justificar o arresto dos bens dos agravados.
III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência cautelar exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
Inexistência de prova de atos concretos de dilapidação patrimonial ou de insolvência dos agravados. Alegações especulativas não são suficientes para justificar medida extrema como o arresto.
Jurisprudência consolidada no sentido de que o mero inadimplemento ou suposições sobre eventual desfazimento de bens não justificam a concessão da medida.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036776-71.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
e, como Agravados,
TAUEMA MATOS SMITH MORAES
, MOREIRA & SMITH FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA, ADELSON LUAN MOREIRA DA SILVA, SERGIO BASTOS PAIVA, ANDRÉ LUIZ GONCALVES CONI, ANDRESSA SANDE GALVAO, ANTONIA MARIA MOREIRA BRASIL, ANTÔNIO CARLOS DE BROUTELLES SEQUEIROS TANURE, JOAO REIS DE MIRANDA, CARLOS MAURÍCIO SPINELLI ALVES, CAROLINA CONCEIÇÃO GONCALVES ALMEIDA LIMA,
e
CAROLINE APARECIDA GARCIA SANTOS REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA